Tribunal: TJSP
Processo: 1013396-61.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Discussão a respeito de procedimento cirúrgico (remoção do microadenoma hipofisário) e materiais utilizados na cirurgia. Sentença de procedência. Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC).

Recurso da operadora do

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Discussão a respeito de procedimento cirúrgico (remoção do microadenoma hipofisário) e materiais utilizados na cirurgia. Sentença de procedência. Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC).

Recurso da operadora do plano de saúde. Negativa de cobertura de materiais inerentes a ato cirúrgico. Planos posteriores à Lei no 9.656/1998. Impossibilidade. Artigo 10, VII, desta norma. Materiais necessários ao desempenho do procedimento cirúrgico coberto. Ademais, a indicação médica foi realizada com base em diagnóstico obtido por exames clínicos, emitido pelo profissional especializado que acompanha a parte autora. Compete apenas ao médico que assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento adequado. Aplicação, por analogia, das Súmulas no 96 e 102 desta C. Corte.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dano moral. Descabimento. Mera discussão a respeito de obrigação contratual. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da parte autora. Indenização indevida.

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a indenização por dano moral.